Tribunal: TJPA
Processo: 0007945-70.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007945-70.2016.8.14.0015

APELANTE: RODRIGO DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0007945-70.2016.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: RODRIGO DA SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. PLEITO DEFENSIVO.
PRETENDIDO

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ PARA
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INDEFERIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0007945-70.2016.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: RODRIGO DA SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por

RODRIGO DA SILVA SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput,
c/c art. 70, ambos do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 18430434 p. 1-4), que em 30/06/2015, por volta das 11h40, o apelante utilizando-se de uma arma de brinquedo do tipo pistola, subtraiu da vítima e proprietária da Loja Débora Variedades, FRANCILENE DA SILVA RODRIGUES a quantia de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) bem como 01 (um) aparelho celular Samsung, além do celular de cor branca da funcionária da loja Edvania Ramalho dos Santos.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, I do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18430552), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 18430564) pugnando pelo afastamento da Súmula 231 do STJ, para que seja aplicada a atenuante da confissão reconhecida na decisão recorrida.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 18430567 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e seu
desprovimento
(ID nº 18502900 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Do Afastamento da Súmula 231 do STJ e aplicação da atenuante da confissão.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da confissão, contudo, deixou de aplicá-la em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024